Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714236-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA SOARES CARDOSO MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 57727837 e ID 185744212, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0703441-87.2021.8.07.0018, ajuizada por ALESSANDRA SOARES CARDOSO MACHADO contra o DISTRITO FEDERAL, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo DF, ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que a autora/agravada ingressou, na origem, com o cumprimento de sentença que reconheceu o seu direito à isenção do imposto de renda e o Distrito Federal foi condenado à restituição dos valores descontados indevidamente no contracheque da agravada, desde a data da concessão da aposentadoria (19/11/2020). Diz que iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal impugnou os cálculos, uma vez que a planilha apresentada pelo autor não deduziu o imposto de renda restituído pela Receita Federal na Declaração Anual de Ajuste. A impugnação foi rejeitada, rendendo ensejo a interposição do presente recurso. Assevera que a decisão, deve ser reformada, por entender que o documento juntado pelo DF na ID 161498256 não se refere à obrigação de PAGAR, mas sim à obrigação de FAZER. Entende que o documento explica que “a retenção do imposto de renda foi SUSPENSA em ABRIL de 2023.” e assim, "a obrigação de restituir, fixada no título executivo, abarca o período de 2020 a março de 2023.” Tanto é assim que a planilha de cálculos juntados pela parte autora abarca o período de novembro de 2020 a março de 2023.” Ressalta que o douto magistrado entendeu que não houve restituição administrativa pelo Distrito Federal, do que discordou pois “o pedido formulado é no sentido de deduzir o imposto de renda restituído pela Receita Federal na Declaração Anual de Ajuste referente aos exercícios de 2020 a 2022.” Assim, almeja o agravante o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a expedição de Precatório que não reflita o valor efetivamente devido, bem como seja reconhecido o direito à dedução do imposto de renda restituído administrativamente pela Receita Federal, conforme indicado na impugnação aos embargos apresentados. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC2). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários, o agravante sustenta, em síntese, que a autora/agravada ingressou, na origem, com o cumprimento de sentença que reconheceu o seu direito à isenção do imposto de renda e o Distrito Federal foi condenado à restituição dos valores descontados indevidamente no contracheque da agravada, desde a data da concessão da aposentadoria (19/11/2020). Diz que iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal impugnou os cálculos, uma vez que a planilha apresentada pelo autor não deduziu o imposto de renda restituído pela Receita Federal na Declaração Anual de Ajuste. A impugnação foi rejeitada, rendendo ensejo a interposição do presente recurso. A antecipação dos efeitos da tutela, foi indeferida pelo d. Juiz a quo, nos seguintes termos: (ID 185744212 nos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da Decisão de ID no 185744212, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contrarrazões ID: 188620013. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso o embargante se limitou a apontar os seus motivos de irresignação com a decisão embargada, pleiteando a utilização do princípio da razoabilidade, informando a necessidade de deduzir os valores destituídos pela Receita Federal em decorrência das Declarações dos anos calendários de 2020, 2021 e 2022 da parte exequente. Contudo, a decisão foi clara ao tratar sobre tal ponto: "...a restituição em relação a todos os anos anteriores a 2023 não diz respeito ao que foi decidido nestes autos". Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Com efeito, quanto às hipóteses de dedução de imposto de renda de pessoas físicas sobre proventos de aposentadoria, é situação que exige análise detalhada. No entanto, conforme decidiu o Juízo singular, o DISTRITO FEDERAL, ora recorrente, não apontou os motivos plausíveis de irresignação com a decisão embargada, “pleiteando a utilização do princípio da razoabilidade, informando a necessidade de deduzir os valores destituídos pela Receita Federal em decorrência das Declarações dos anos calendários de 2020, 2021 e 2022 da parte exequente.” “Contudo, a decisão foi clara ao tratar sobre tal ponto: "...a restituição em relação a todos os anos anteriores a 2023 não diz respeito ao que foi decidido nestes autos". Infere-se, nesta via de cognição incipiente, que a documentação carreada pelo DISTRITO FEDERAL/agravante não demonstra, indene de dúvidas, a configuração dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Portanto, nota-se que o feito ainda não se encontra suficientemente instruído a fim de que seja dispensada a exigência de laudo médico oficial. Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória a fim de que sejam demonstrados os requisitos para suspensão do feito que trata de dedução de imposto de renda, o que não se revela a probabilidade do direito para que se conceda a tutela antecipada pleiteada pela parte. Destaca-se, ainda, entendimento desta eg. Corte de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/09 C/C ART. 1o, §3o, DA LEI No 8.437/92. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. EFEITO DELETÉRIO AO ERÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA DA LEI No 9.250/95. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE CONDICIONADA À AMPLA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JUSTIFICADORA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda, por ensejar abdicação de receita pública com reflexo deletério ao erário, não pode ser concedida em sede de tutela provisória. 2. Embora a Lei n° 9.250/95 preveja que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou esse entendimento, conferindo ao magistrado a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos (súmula no 598 do STJ). 3. A carência de instrução probatória para elucidação da existência da moléstia grave não autoriza o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. 2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1334089, 07504113920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHAS APRESENTADAS. DIVERGÊNCIA NA METODOLOGIA UTILIZADA. CÁLCULOS COMPLEXOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os cálculos para a liquidação do julgado devem observar estritamente as balizas traçadas no título judicial. Para isso, tratando-se de matéria técnica, mormente quando envolve cálculos complexos, o magistrado, que muitas vezes não detém conhecimento especializado para tanto, pode se valer da Contadoria Judicial, que é órgão auxiliar do juízo, conforme art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes TJDFT. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1778449, 07183814320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator